Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-19.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor.

NULIDADE CONTRATUAL. Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato, ante a revelia da ré. Repetição do indébito que se altera à forma dobrada. Violação à boa-fé objetiva quanto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Sentença de parcial procedência. Recurso do autor.

NULIDADE CONTRATUAL. Ausência de comprovação quanto à adesão voluntária ao contrato, ante a revelia da ré. Repetição do indébito que se altera à forma dobrada. Violação à boa-fé objetiva quanto aos descontos realizados sem respaldo em contrato válido. Danos morais inexistentes. Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré. Sucumbência revertida a desfavor da ré, em atenção ao princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.